Tribunal: TJES
Processo: 0003555-60.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003555-60.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOAO ORLANDO RIBEIRO PUNHAL
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o culto Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003555-60.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO ORLANDO RIBEIRO PUNHAL

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 2ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: IARA APARECIDA RIBEIRO PUNHAL - ES23375-A

VOTO

Como relatado,
“Habeas Corpus”,
com pedido liminar, impetrado em favor de
JOÃO ORLANDO RIBEIRO PUNHAL
contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o constrangimento ilegal derivaria da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Segundo consta dos autos, o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003.

À época, João Orlando recolheu fiança no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), tendo sido posto em liberdade.

Ocorre que posteriormente, o paciente mudou de residência, motivo pelo qual não foi localizado para ser citado, razão pela qual foi determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional, bem como foi decretada a prisão preventiva.

O mandado de prisão preventiva foi cumprido, a despeito de manifestação favorável do
Parquet
pela revogação da segregação cautelar.

Salienta-se que consta dos autos que o paciente mudou de residência, uma vez que houve aumento de criminalidade e do tráfico de drogas no seu antigo endereço.

Conforme pontuado na decisão que deferiu parcialmente o pedido de liminar, houve apresentação junto ao juízo de origem de documentação comprobatória do endereço do paciente, não havendo qualquer indício de que o mesmo tentava se furtar da aplicação da lei penal.

Assim, o Desembargador Plantonista deferiu parcialmente o pedido de liminar para revogar a prisão preventiva do paciente, mediante imposição de cautelares diversas da prisão. Vejamos:

[...]

Com efeito, revogo a prisão preventiva decretada e, em substituição, fixo as seguintes medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319) ao menos até que o Juízo natural possa reapreciar os autos: (i) comparecimento mensal em juízo; e (ii) se recolher em domicílio no período noturno e nos dias de folga, a partir das 21h.

[...]

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a magistrada de primeira instância decretou a prisão preventiva do paciente unicamente com fundamento no fato de não ter sido João Orlando encontrado para ser citado da ação penal.

Não houve qualquer menção aos requisitos da prisão preventiva presentes nos art. 312 e 313 do CPP, motivo pelo qual a meu ver, foi o decreto prisional exarado sem fundamentação idônea para tanto.

Considerando que o paciente encontra-se devidamente assistido na ação penal originária, com endereço atualizado e ausentes elementos de que o mesmo estivesse se furtando da aplicação da lei penal, entendo que neste momento as medidas cautelares diversas da prisão revelam-se adequadas ao caso concreto, motivo pela qual mantenho-as nos exatos termos da decisão que deferiu o pedido de liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Douta Procuradoria de Justiça, CONCEDO A ORDEM.

É como voto.

13 de dezembro de 2022

Desembargador

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – IMPOSIÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM CONCEDIDA.
1. Diante da ausência de requisitos suficientes para manutenção da prisão preventiva, entendo que a imposição de cautelares diversas da prisão neste momento revelam-se suficientes e adequadas às peculiaridades dos autos. Ordem concedida.

DECISÃO
À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.